Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-30.2015.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002101-30.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), J. M. P. D. O. (APELANTE), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 622.563.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 622.563.351-00 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ORLANDO DA LUZ - CPF: 241.270.199-72 (APELADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), FLAVIA INES SANTOS RAPOSO - CPF: 046.191.651-74 (APELADO), EMILIO POPULO SOUZA MACHADO - CPF: 697.265.821-72 (APELADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – ATROPELAMENTO – CICATRIZES – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO PROCEDENTES EM RELAÇÃO A AMBOS OS REQUERENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

2- Fotografias encartadas aos autos dão conta das consequências do acidente em relação à primeira requerente, que tem um afundamento em seu membro inferior, o que, certamente, lhe altera a sua natural estética física.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002101-30.2015.8.11.0025

APELANTE: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ORLANDO DA LUZ e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação Indenizatória Por Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002101-30.2015.8.11.002, cód. 109027 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, ajuizada contra
ORLANDO DA LUZ

e outros
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos Orlando da Luz e Flávia Inês Santos Raposo, solidariamente, ao pagamento de: I) indenização por dano moral no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor de José Marco Pereira de Oliveira e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de Vanessa Pereira de Oliveira, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do C. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (21/01/2014), conforme Súmula n. 54 do STJ; II) indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do requerente José Marco Pereira de Oliveira, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (21/01/2014), conforme Súmula n. 54 do STJ
” (id. 122380491).

Aduzem os apelantes que “
Merece reparo a r. sentença quanto à fixação do quantum indenizatório decorrente dos danos morais, visto que, conforme acima transcrito, não é possível extrair-se da r. sentença a análise da proporcionalidade e razoabilidade, não se levou em conta a capacidade do ofensor e nem tampouco cumprir sua função educativa, assim como não considerou todo o abalo, angústia e sofrimento suportado pelos Apelantes em razão do atropelamento
”.

Sustentam que também “
merece reforma a r. sentença quando a improcedência de danos estéticos à Apelante Vanessa, visto que, diversamente do que considerou a magistrada a quo, temos que os danos estéticos não são apenas aleijões e deformidades, mas podem ser considerados toda e qualquer alteração na aparência externa do indivíduo que lhe cause uma diminuição na sua estética em relação ao que era antes da ocorrência do fato danoso
”.

Afirmam que, “
quanto aos danos estéticos referentes ao Apelante José, imperiosa a reforma da r. sentença em razão do quantum indenizatório fixado, porquanto, mostra-se, em razão das lesões e cicatrizes permanentes, totalmente irrisório
”.

Em suma, requerem o provimento do recurso com a majoração da compensação por dano moral e do dano estético referente ao menor José, bem como a procedência do dano estético em relação à apelante Vanessa (id. 122380496).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 122379106).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pelo provimento parcial do recurso, com majoração dos danos estéticos em favor de José para R$ 15.000,00, e que a apelante Vanessa perceba R$ 15.000,00 por compensação moral e R$ 10.000,00 por dano estético (id. 122584975).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
contra sentença proferida em autos de Ação Indenizatória Por Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002101-30.2015.8.11.002, cód. 109027 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, ajuizada contra
ORLANDO DA LUZ

e outros
, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar os requeridos Orlando da Luz e Flávia Inês Santos Raposo, solidariamente, ao pagamento de: I) indenização por dano moral no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor de José Marco Pereira de Oliveira e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de Vanessa Pereira de Oliveira, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do C. STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (21/01/2014), conforme Súmula n. 54 do STJ; II) indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do requerente José Marco Pereira de Oliveira, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (21/01/2014), conforme Súmula n. 54 do STJ
” (id. 122380491).

Os fatos são “
danos morais e estéticos que os requerentes sustentam terem sofrido em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em ocorrido em 21/01/2014, que culminou no atropelamento dos requerentes, os quais brincavam na calçada da casa vizinha à sua residência, causado por uma caminhonete L200 Triton de cor branca, conduzida pela requerida Flávia Inês Santos Raposo, sob a vigilância e autorização do possuidor e proprietário Orlando da Cruz, a qual perdeu o controle do veículo e, além de atropelar uma terceira criança, invadiu a calçada onde estavam os requerentes, atingindo-os
”.

Na sentença, concluiu-se que, “
No tocante à conduta, conquanto o fato de o condutor do veículo não possuir habilitação para dirigir não pressuponha, por si só, negligência ou imperícia, é de observar que a própria condutora do veículo, ao prestar declarações perante a autoridade policial (Id 67346684 - pág. 1), asseverou que em virtude de o veículo ser automático, perdeu o controle da caminhonete e causou o acidente que culminou no atropelamento de três crianças, evidenciando, assim, a imperícia da motorista, uma vez que o controle do veículo é ato dotado de simplicidade para pessoa habilitada e com experiência
”.

Fundamentou-se que
“a falta de habilidade na condução do veículo foi causa determinante para a ocorrência do acidente, não havendo nos autos qualquer prova da ocorrência de quaisquer outros elementos que pudessem ter provocado o acidente ou ao menos concorrido para o resultado danoso, tais como culpa de terceiro, culpa concorrente ou exclusiva das vítimas
”, e que, “
Em relação ao requerido Orlando da Cruz, embora alegue que não era o condutor do veículo no momento do acidente e que estava inconsciente no momento do atropelamento, é entendimento pacífico na jurisprudência que, em razão de ser o proprietário do automóvel, responde solidariamente pelos danos causados por seu veículo, ainda que conduzido por outra pessoa
”.

Estes fatos são incontroversos, pois não houve recurso por parte dos requeridos, de modo que a culpa não deve ser questionada.

O que se analisa dos autos é, tão somente, o pleito de majoração da compensação por dano moral arbitrado em favor de
VANESSA em R$ 10.000,00 e em favor de JOSÉ em R$ 25.000,00, majoração do dano estético arbitrado à JOSÉ em R$ 10.000,00, e a reversão da sentença com a procedência do dano estético também em favor da requerente VANESSA, pois, em relação a ela, o pedido não prosperou.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

Atualmente, os autores contam com 18 e 12 anos de idade, respectivamente, e já terão de carregar marcas em seu corpo do traumático dia.

Quanto às condições de pagamento, o requerido Orlando se qualifica como pecuarista e sequer pede justiça gratuita em sua defesa (id. 122379080), além da total falta de provas de dificuldades financeiras.

A requerida Flávia sequer apresentou defesa.

Como fundamentado na sentença,
“os danos suportados possuem extensão e profundidade distintas em relação a cada requerente. Enquanto Vanessa sofreu trauma no membro inferior esquerdo e escoriações pelo corpo, José Marco sofreu maiores lesões físicas decorrentes de traumatismo no membro inferior esquerdo com lesão extensa e perda de tecido de pele, circunstância que inegavelmente lhe causou maiores complicações, dor e sofrimento”.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à Vanessa. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) em relação à José deve ser mantido, montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição dos requeridos e não configura enriquecimento ilícito aos requerentes.

Sobre os danos estéticos em favor de Vanessa, na sentença foi julgado improcedente, ao fundamento de que “
há apenas uma cicatriz pequena e quase imperceptível na parte superior de uma de suas pernas, incapaz de lhe causar repulsa ou constrangimento”.

Ocorre que, das fotografias encartadas aos autos, pode-se verificar um afundamento em seu membro inferior, o que, certamente, lhe altera a sua natural estética física (id. 1223979070, p. 16), o qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, entendo sim cabível o dano estético em favor da apelante Vanessa.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA RÉ. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Considerando que o recurso foi interposto já sob a égide do CPC/2015 pelo computam-se os prazos em dias úteis, não há que se falar em intempestividade do recurso quando este é interposto dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada. 2. Restaram nítidos, nos autos, os danos morais caracterizados por todo o sofrimento, dor, tristeza, revolta e angústia indiscutivelmente sofridos pela apelante/autora, menor de idade, vítima do acidente automobilístico causado pelo veículo da empresa ré. 3. Igualmente, ficou evidente que a autora sofreu dano estético, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência do acidente, ficando com lesões corporais de natureza grave, cicatrizes profundas decorrentes das lesões nos lábios e gengiva, motivo pelo qual deve a ré repará-la. 4. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, majoro de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00 a título de danos morais e estéticos, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso a que se dá provimento.”
(TJ-PE - AC: 5032684 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 30/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019).

Em relação à José, entendo que o montante arbitrado quanto ao dano estético está condizente e razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, majoro a compensação por dano moral
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à apelante Vanessa, bem como julgo procedente o pedido de dano estético quanto a ela, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022